Tribunal: TJBA
Processo: 0522127-90.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522127-90.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ANALIA FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ODILON DOS SANTOS SILVA, OSVALDO ALVARO DE JESUS NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento na existência de suposta omissão no acórdão que julgou apelação cível, no qual se manteve sentença que determinou a demolição de construção irregular em razão da ausência de prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A parte embargante alega que o acórdão teria deixado de se manifestar sobre determinados pontos de sua argumentação.

II. Questão em discussão
2. Verifica-se se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração buscam, indevidamente, rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado está devidamente fundamentado, com análise clara e suficiente das provas e dos fundamentos jurídicos pertinentes, conforme os elementos constantes dos autos.

5. A suposta omissão alegada diz respeito à discordância da parte com a fundamentação adotada, o que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

6. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, não há necessidade de manifestação sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles aptos a infirmar a conclusão adotada.

7. Para fins de prequestionamento, a matéria já se encontra suscitada nos autos, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão judicial.

2. Não configura omissão a ausência de manifestação sobre argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão adotada no acórdão."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0522127-90.2019.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
OSVALDO DOS SANTOS SILVA
e
ELIENE DOS SANTOS SILVA
, e, como parte embargada,
ANALIA FERREIRA DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça